Tribunal: TJSP
Processo: 1058050-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – Autuações lavradas em razão da circulação em zona de restrição e da inobservância ao rodízio – Ausência de comprovação de que as autuações ocorreram durante a prestação de serviço público essencial - R. sentença reformada.

Recursos oficial e voluntário da PMSP providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1058050-13.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1058050-13.2018.8.26.0053 - Voto no 32.452
2
Voto no 32.452
APELAÇÃO CÍVEL no 1058050.13.2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Apelada: STARTY ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA
(Juíza de Direito de Primeiro Grau: Lais Helena Bresser Lang)
ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO Autuações
lavradas em razão da circulação em zona de restrição e da
inobservância ao rodízio Ausência de comprovação de que as
autuações ocorreram durante a prestação de serviço público
essencial - R. sentença reformada.
Recursos oficial e voluntário da PMSP providos.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida
pela PMSP contra a r. sentença a fls. 710/717, cujo relatório é
adotado, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou
extinto o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, revogando a parte
da
liminar que autorizava o licenciamento independente do
pagamento das multas e prejudicado o pedido de fls. 707/708. Em
relação aos demais pedidos, julgou procedente o pedido para anular
as multas lavradas pelo desrespeito ao rodízio de veículos e
circulação na ZMRC, bem como as consequentes autuações por não
de indicação do condutor e também condenar a ré a restituir os
valores relativos ao pagamento das multas anuladas. Os valores
deverão ser corrigidos, desde o pagamento indevido, pelo IPCAE e os
juros deverão observar o disposto na Lei 11960/09 e a MP 567/2012,
convertida na Lei 12.703/12. Ante a sucumbência mínima da autora a
parte ré foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários a serem fixados na fase de liquidação de sentença, nos

Apelação Cível no 1058050-13.2018.8.26.0053 - Voto no 32.452
3
termos do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil de 2015.
Afirma que os veículos da Autora não possuem
imunidade às normas de trânsito. Alega que não houve comprovação
de situação emergencial que ocasionaria a isenção do rodízio
municipal. Aduz que somente será isento da restrição o veículo que
comprovadamente for utilizado na prestação de serviço essencial.
Assevera que as multas aplicadas por descumprimento às restrições à
circulação na ZMRC questionadas são exigíveis, vez que foram
aplicadas em período, horários e locais em que a autora não possuía
cadastro, e autorização especial regular. Aponta a regularidade do
processo administrativo. A autora não tem como finalidade somente a
distribuição de energia elétrica pública, por delegação (fls. 720/758).
Contrarrazões a fls. 770/802.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação anulatória de autos de infração,
julgada procedente em Primeiro Grau.
Depreende-se dos autos que a Autora tem como
atividade principal a construção, manutenção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica e para tanto, utiliza caminhões
especiais e veículos de sua frota.
Verificou-se que a recorrida presta serviços à AES

Apelação Cível no 1058050-13.2018.8.26.0053 - Voto no 32.452
4
ELETROPAULO em atividades de utilidade pública e de emergência na
Cidade de São Paulo.
A Lei 14.751/08 estabelece:
“Art. 2o A restrição ao trânsito não se aplicará aos
seguintes veículos pesados do tipo caminhão:
I - guinchos;
II - outros, empregados em serviços essenciais e de
emergência, conforme definido em regulamento.”
O Decreto 49.800/08, que regulamenta o rodízio
de caminhões, prevê em seu art. 5o:
“Art. 5o A restrição estabelecida pelo Programa não se
aplicará aos seguintes veículos automotores pesados, do tipo caminhão:
I - guinchos;
II - outros, empregados em serviços essenciais e de
emergência.”
Cabe lembrar que inexiste cadastro para a
liberação dos veículos do rodízio, incumbindo ao interessado
demonstrar que a autuação se enquadra em uma hipótese de isenção
legal. No presente caso, incumbia à Autora a
comprovação de que cada autuação por inobservância ao rodízio
estava acobertada pela benesse.
Contudo, não houve demonstração de prestação
de serviços públicos essenciais e emergenciais a cada infração de
trânsito que lhe foi imputada.

Apelação Cível no 1058050-13.2018.8.26.0053 - Voto no 32.452
5
No tocante à ZMRC Zona Máxima de Restrição de
Circulação, há um cadastro/autorização que permite a circulação do
veículo por período, horários e locais restritos.
De fato, os veículos especificados pela Autora na
inicial estão cadastrados, entretanto, foi constatada a circulação em
período, horários e locais em que a apelada não possuía a
autorização.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO
DE SEGURANÇA CARÁTER PREVENTIVO PODER DE
POLÍCIA
MULTAS DE TRÂNSITO
ABSTENÇÃO DE
AUTUAÇÃO

EMPRESA
CONTRATADA
POR
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança
se destina à correção de ato ou omissão de autoridade,
desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX,
CF). 2. Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, incontestável, manifesto,
pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Insurgência
contra ato administrativo de autuação por infração de
trânsito. Interesse de agir configurado. Existência de
prova pré-constituída do direito alegado que atine ao
mérito da impetração. Carência da ação afastada. 3.
Impossibilidade de se reconhecer de que toda a frota
de veículos de empresa que se dedica à prestação de
serviços de engenharia, alegadamente na área de
energia elétrica para concessionária de serviço público,
está isenta do Programa de Restrição ao Trânsito de
Veículos Automotores no Município de São Paulo
(Rodízio) e goza de livre parada e estacionamento do
local
da
prestação
de
serviço.
Necessidade
de
comprovação de efetiva prestação de serviço essencial
no momento de eventuais autuações. Ausência de
direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença

Apelação Cível no 1058050-13.2018.8.26.0053 - Voto no 32.452
6
mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 0005296-58.2011.8.26.0053;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
19/12/2019;
Data
de
Registro:
19/12/2019)
“Trânsito
Anulatória
Requerente prestadora de
serviço público a consórcio
Ausência de prova
inequívoca de que a apelante prestava serviço de
natureza pública no momento da lavratura dos
respectivos autos de infração - Exceção legal que deve
recair sobre a atividade de interesse público, e não
sobre o veículo em si Aplicação do art. 373, I do CPC
Dever de apontar o condutor Incidência dos arts.
187 e 257, §§ 7o e 8o do CTB Precedentes deste E.
Tribunal - Sentença mantida Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1010521-66.2016.8.26.0053;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
28/11/2017;
Data
de
Registro:
28/11/2017)
Por fim, mantém-se as penalidades imputadas por
não indicação de condutor, já que obrigações acessórias decorrentes
das multas por infração.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame
necessário e recurso da PMSP, para julgar a ação improcedente.
Arcará a Autora com as custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% do valor da causa, majorada em 5%,
ante a derrota em sede recursal.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator